Tribunal: STF
Processo: ARE 1317581
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 136):
    “Apelação Cível - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Nepotismo - Nomeação, pelo Prefeito Municipal, da esposa para o cargo de Secretária de Assistência Social - Sentença de improcedência - Decisão escorreita - Cargo de natureza política que não está abarcado pela Súmula Vinculante 13, do Supremo Tribunal Federal, que inclusive, já se posicionou no sentido de que tais cargos não estão submetidos a tal súmula - Parecer do próprio órgão ministerial pela manutenção da sentença”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 3, fl. 12).
    No apelo extremo (Vol. 3, fl. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que a nomeação de esposa de Prefeito Municipal ao cargo de Secretária de Assistência Social viola o artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 13. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que incide, no caso, a Súmula 279 do STF (Vol. 3, fl. 181).
    No Agravo Interno, a parte recorrente refutou o óbice sumular apontado (Vol. 3, fl. 185).
    Os autos vieram-me distribuídos por prevenção à Reclamação 31.732.
    É o relatório. Decido. 
    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Rcl 31.732 ajuizada pela parte ora recorrente, em que constei como Relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, transitada em julgado em 14/2/2020, consignou que a nomeação de parente, cônjuge ou companheira para cargos de natureza eminentemente política não se subordina ao Enunciado Vinculante 13. Veja-se a ementa do acórdão:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO PARA CARGOS POLÍTICOS. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA SÚMULA VINCULANTE 13. A APROVAÇÃO DE SÚMULA VINCULANTE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE REITERADAS DECISÕES SOBRE A MATÉRIA (ART. 113-A, CF/1988). OS REPRESENTATIVOS QUE DERAM ORIGEM AO ENUNCIADO VINCULANTE 13 LIMITARAM-SE A DISCUTIR NOMEAÇÕES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 37, V, CF/1988. DIFERENTEMENTE, A LIVRE NOMEAÇÃO PARA O PRIMEIRO ESCALÃO DE APOIO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENCONTRA PREVISÃO NO ART. 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ENTENDIMENTO APLICÁVEL, POR SIMETRIA, AOS SECRETÁRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (ART. 76, CF/1988). 
    1. Nos representativos que embasaram a aprovação da Súmula Vinculante 13, a discussão centrou-se nas nomeações para cargos em comissão e funções de confiança da administração pública (art. 37, V, CF/1988), conforme demonstram os quatro precedentes: a ADC 12 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgamento em 16/2/2006, DJ de 1º/9/2006), que declarou a constitucionalidade da Resolução 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça, vedando o nepotismo no Poder Judiciário; a ADI 1.521 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/3/2013, DJe de 13/8/2013); o MS 23.780 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2005, DJ 3/3/2006); e o RE 579951 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2008, DJe de 23/10/2008, resultando no julgamento do Tema 66, com tese fixada no sentido de que a vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.
    2. A grande distinção é que a construção do enunciado se refere especificamente ao art. 37, V, CF/1988, e não a cargos políticos e nomeação política. A previsão de nomeação do primeiro escalão do chefe do Executivo está no art. 84 da Constituição Federal, tal entendimento deve ser aplicado por simetria aos Secretários estaduais e municipais (art. 76, da CF/1988).
    3. A nomeação de parente, cônjuge ou companheira para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, em que a esposa do Prefeito foi escolhida para exercer cargo de Secretária Municipal, não se subordina ao Enunciado Vinculante 13 (Rcl 30.466, de minha relatoria, 1ª Turma, Dje de 26/11/2018).
    4. Reclamação a que se julga improcedente”.
    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 
    1. Reclamação em que se impugna ato de nomeação de cônjuge do Prefeito Municipal de Itaperuna/RJ para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.
    2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 de cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes.
    3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação, de modo que esta deve ser impugnada por via que permita dilação probatória. 4. O reconhecimento de repercussão geral de determinada matéria constitucional, ainda pendente de julgamento (Tema 1000), não pode ser utilizado como parâmetro de controle na via reclamatória. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 32475 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/3/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente